Tribunal: STF
Processo: HC 58607
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESISTENCIA DA APELAÇÃO. EFEITOS EM RELAÇÃO AO
"WRIT".
RECURSO ORDINÁRIO AUTUADO E REGISTRADO NA SECRETARIA COMO PEDIDO DE
"HABEAS CORPUS", CONHECIDO, POREM, COMO RECURSO.
A DESISTENCIA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU NÃO OBSTA A QUE SEJA
JULGADO O "HABEAS CORPUS" POSTERIORMENTE IMPETRADO, ALEGANDO
NULIDADES CUJA VERIFICAÇÃO NÃO DEMANDA O EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO" JULGUE O
PEDIDO INICIAL.